Tribunal: TJMT
Processo: 0017896-45.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017896-45.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA - CPF: 067.684.718-80 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ROBERTO MOTTA - CPF: 067.684.718-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ PICCININ - CPF: 000.215.738-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS - CPF: 144.898.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– NÃO PROVIMENTO.

Não cabe o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC nas hipóteses de negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no regime de julgamento de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno
interposto por
MARISTELA MICHELS
contra o
decisum
acostado ao id.
62016458, que negou seguimento ao a
gravo em recurso extraordinário então manejado
por não ser o cabível em face da decisão que aplica a sistemática de repercussão geral
com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil
(id
62016458)
.

Alega a agravante que da
decisão que inadmite o recurso extraordinário cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

Argumenta que
restou amplamente demonstrada a violação do artigo de lei federal no tocante ao artigo 5º,
XXXVI,
da Constituição Federal de 1988, no qual explicitamente informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário
(id
65853486
).

Recurso tempestivo (id
65914515
).

Contrarrazões no id
69282478
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.042 do CPC,
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
”.
(destaquei)

O art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao Órgão Especial ou Pleno do Tribunal de origem.

In casu
, consoante se depreende dos autos, o recurso extraordinário (id 62016458) teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência na decisão acostada ao id 55235986 por aplicação da sistemática de repercussão geral (
Tema 660
).

Diante desse quadro, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do artigo 1.042 e do § 2º do artigo 1.030, ambos do CPC, o que implica a inviabilidade do seu seguimento.

A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.

2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).

3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido”
. (ARE 1281685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020). (g.n.)

Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, consoante jurisprudência daquela Corte.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – Não usurpa, também, a competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Agravo regimental, a que se nega provimento”
. (Rcl 43648 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 12-02-2021

PUBLIC 17-02-2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno e mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão constante do id 62016458.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021